Tribunal: TJSP
Processo: 2234578-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Insurgência – Cabimento – Hipótese em que não emergem dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor – Insurgência – Cabimento – Hipótese em que não emergem dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família – Presunção de hipossuficiência que deve perdurar até prova em sentido contrário – Inteligência do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei no 1.060/50 – Decisão reformada – Recurso provido.